Tribunal: TJBA
Processo: 0540840-89.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540840-89.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZA ACCIOLY LINS FERRAZ MELO e outros (4)

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JANINE MENEZES CASTELLO BRANCO PEREIRA

APELADO: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e outros (4)

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JANINE MENEZES CASTELLO BRANCO PEREIRA, MARCIO BESERRA GUIMARAES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO ACOLHIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão proferido em Apelação Cível que reconheceu a responsabilidade objetiva da incorporadora por atraso na entrega de imóvel, determinou a devolução integral dos valores pagos, manteve a condenação por lucros cessantes (0,5% sobre o valor atualizado do imóvel) e reformou a sentença para condenar a Embargante ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00 para cada autor).

Discute-se no recurso a existência de contradição, omissão ou obscuridade no julgado em relação aos lucros cessantes e à condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao manter a condenação e o percentual dos lucros cessantes e reformar a sentença para fixar indenização por danos morais, ou se há mera intenção da Embargante de rediscutir o mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração, por possuírem fundamentação vinculada, prestam-se unicamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O Acórdão embargado examina exaustivamente e de forma clara todas as questões suscitadas no recurso de Apelação Cível, apresentando fundamentação coesa e inteligível para o reconhecimento da responsabilidade da incorporadora pelo atraso na entrega do imóvel.

O julgado colegiado aborda especificamente os lucros cessantes, ratificando a condenação e o percentual fixado (0,5%), em conformidade com a presunção do prejuízo do comprador pela privação do uso do bem e em observância ao Tema 970 do STJ (impossibilidade de cumulação com cláusula penal moratória).

A decisão colegiada também enfrenta o tema dos danos morais, reformando a sentença para reconhecer o dano extrapatrimonial, em virtude do atraso relevante (superior a um ano), que extrapola o mero aborrecimento e atinge a legítima expectativa dos adquirentes.

O simples inconformismo com o resultado desfavorável e a pretensão de obter novo julgamento da matéria já decidida não configuram os vícios previstos no Código de Processo Civil, caracterizando-se, na verdade, como nítida tentativa de rediscussão do mérito.

A oposição dos embargos, por si só, cumpre o requisito do prequestionamento para acesso às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessário que o julgador se manifeste expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não acolhido.

Tese(s) de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de questões jurídicas devidamente enfrentadas e fundamentadas no Acórdão, limitando-se seu cabimento às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A manifestação de inconformismo com a solução jurídica adotada, que foi contrária ao interesse da parte, não configura qualquer dos vícios aptos a ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 970.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n
º
8018942-61.2023.8.05.0150
, da Comarca de Salvador/Ba, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
NÃO

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
pelas razões explicitadas abaixo.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA